Tribunal: TJDFT
Processo: 0012334-25.2013.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. NATUREZA JURÍDICA. CONDOMÍNIO DE FATO. CONDOMÍNIO IRREGULAR. DENOMINAÇÃO. ASSOCIAÇÃO. IRRELEVÂNCIA PARA AFERIÇÃO DA NATUREZA QUE OSTENTA. TAXAS CONDOMINIAIS. CONDÔMINO/ASSOCIADO. RESIDÊNCIA NO IMÓVEL SITUADO NO PARCELAMENTO. FRUIÇÃO DOS SERVIÇOS FOMENTADOS PELA ENTIDADE. INADIMPLÊNCIA. COBRANÇA. CAPACIDADE PROCESSUAL. EQUIPARAÇÃO DO “CONDOMÍNIO IRREGULAR” À SOCIEDADE DESPERSONALIZADA. INADIMPLÊNCIA. COMPREENSÃO. PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. TITULAR DE FRAÇÃO AUTÔNOMA. ASSIMILAÇÃO. PEDIDO. ACOLHIMENTO. PRESERVAÇÃO. TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. DISTINÇÃO DO CASO CONCRETO. APLICAÇÃO. AFASTAMENTO. LEGITIMIDADE. MODULAÇÃO DO ALCANCE. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO, EM REJULGAMENTO. ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
4. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
5. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.